Tribunal: TJBA
Processo: 8104315-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104315-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AIALA JANAÍNA DE SOUZA NASCIMENTO SOUTO

Advogado(s)
:
GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA registrado(a) civilmente como GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA

APELADA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

E
menta
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por AIALA JANAÍNA DE SOUZA NASCIMENTO SOUTO, contra sentença proferida em Ação Indenizatória, ajuizada em face da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, visando à reparação por dano moral decorrente de cancelamento unilateral de voo sem prévia comunicação, resultando em atraso superior a nove horas no deslocamento originalmente contratado. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao argumento de que se tratava de viagem de lazer, e que o atraso não teria causado dano extrapatrimonial indenizável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo, capaz de ensejar a responsabilidade civil da companhia aérea; e definir se os danos suportados pela passageira superam o mero aborrecimento, justificando a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As companhias aéreas respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, por falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa para a configuração da responsabilidade civil.

4. A alegação de readequação da malha aérea constitui fortuito interno, inerente à atividade empresarial desenvolvida, não sendo apta a excluir a responsabilidade da fornecedora, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

5. A alteração do voo, com inclusão de conexão não contratada e atraso superior a nove horas, sem comunicação prévia mínima de setenta e duas horas, em afronta ao art. 12 da Resolução nº 400/2016 ANAC, caracteriza falha na prestação do serviço.

6. A ausência de assistência material proporcional ao tempo de espera, aliada ao desgaste físico e emocional provocado pelas circunstâncias do atraso, configura dano moral indenizável, por ultrapassar os limites do mero dissabor cotidiano.

7. O
quantum
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequado à compensação do dano suportado e ao caráter pedagógico da condenação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Diante da reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com condenação da Ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, art. 373, II; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 12, 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1022947-55.2022.8.26.0068, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 15.04.2025, 17ª Câmara de Direito Privado. TJ-SP, Apelação Cível nº 1072596-53.2023.8.26.0100, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, j. 23.04.2024, 16ª Câmara de Direito Privado.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8104315-22.2023.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
AIALA JANAÍNA DE SOUZA NASCIMENTO SOUTO
, sendo Recorrida
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
.

Salvador, .